Tribunal: TJBA
Processo: 0557754-92.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0557754-92.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS Advogado(s): HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO (OAB:BA32883-A) APELADO: AMILTON DE ARAUJO SILVA e outros (4) Advogado(s): LUIS MARCOS DA SILVA (OAB:BA53351-A), LUDMILA FERREIRA QUADROS DE OLIVEIRA (OAB:BA12903-A) ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES MUNICIPAIS. GRATIFICAÇÃO POR APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. REGULARIZAÇÃO FORMAL DE CERTIFICADOS. RECUSA ADMINISTRATIVA IMOTIVADA À REIMPLANTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Madre de Deus contra sentença da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que julgou parcialmente procedente Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança e Pedido de Tutela Antecipada proposta por servidores municipais, condenando o ente público a reimplantar a gratificação por aperfeiçoamento profissional (“Gratificação Pró-Saber”), pagar valores retroativos desde maio/2018 e indenizar os autores por danos morais no valor de R$ 3.000,00 para cada um. O Município apelante sustenta a legalidade da suspensão da gratificação por vício nos certificados apresentados e impugna a condenação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na recusa do Município em reimplantar a gratificação por aperfeiçoamento após saneamento dos vícios documentais; (ii) determinar se é devida indenização por danos morais aos servidores diante da negativa administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR A Administração Pública tem o dever de anular atos ilegais, com base na autotutela (Súmula 473/STF), sendo legítima a suspensão da gratificação diante da ausência de chancela universitária nos certificados apresentados. O direito à reimplantação da gratificação nasce a partir do momento em que os vícios foram sanados com a apresentação de novos certificados devidamente chancelados pela Universidade Cândido Mendes, conforme exigido pela Administração. A negativa do Município em restabelecer o pagamento, sob justificativa burocrática de arquivamento dos processos administrativos anteriores, revela comportamento protelatório, violando os princípios da eficiência, razoabilidade e da verdade material. A exigência de novo procedimento administrativo após o saneamento já reconhecido pela própria Administração constitui formalismo excessivo e desnecessário, contrariando o princípio do formalismo moderado. A condenação por danos morais, contudo, não se sustenta, pois não houve demonstração de abalo extrapatrimonial que ultrapasse o mero aborrecimento decorrente de controvérsia administrativa, sendo o prejuízo de ordem patrimonial devidamente reparado com o pagamento retroativo das parcelas devidas. A jurisprudência do TJ/BA reconhece que atrasos no pagamento de vantagens, quando motivados por dúvidas razoáveis ou irregularidades documentais, não geram dano moral indenizável na ausência de prova de lesão grave a direito da personalidade. No que tange à atualização dos valores devidos, aplica-se a EC nº 113/2021, de modo que, a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros, mantendo-se os índices fixados na sentença (IPCA-E e juros da poupança) apenas para o período anterior. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido apenas para afastar a condenação por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, X; 37, caput e § 6º; CPC, arts. 98, § 3º, e 183; Lei 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 462/2008, art. 49. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 473; TJ-BA, Apelação nº 8000382-48.2017.8.05.0258, Rel. Desª Mariana Varjão Alves Evangelista, 1ª Câmara Cível, j. 25.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0557754-92.2018.8.05.0001, em que figuram como APELANTE: MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS e como APELADO: AMILTON DE ARAUJO SILVA, JORGE DOS SANTOS MOTTA, ROSANA ARAUJO DA SILVA AMORIM, ROSEMARE LIRA MIRANDA, SILVIA DA CONCEICAO LESSA SANTOS ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora